Tribunal: CARF
Processo: 10880.903136/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903136/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator designado. Vencidos os conselheiros
Corintho Oliveira Machado (relator) e Vinicius Guimarães. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Walker Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

Relatório
Adoto e transcrevo relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, em nome de seu estabelecimento de
CNPJ 61.186.888/0065-58, em contrariedade à decisão que não homologou a
totalidade das compensações declaradas, conforme abaixo discriminadas, que
utilizaram o crédito de ressarcimento de IPI relativamente ao 2o trimestre de 2007, no
montante de R$ 15.633.432,67 (quinze milhões, seiscentos e trinta e três mil,
quatrocentos e trinta e dois reais, sessenta e sete centavos), e que havia sido objeto do
pedido de ressarcimento PER no 05975.93613.260410.1.5.01-0883. Do crédito pleiteado
foram reconhecidos R$ 12.108.938,77 (doze milhões, cento e oito mil, novecentos e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903136/2012-19
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903136/2012-19

trinta e oito reais, setenta e sete centavos), insuficientes para homologar todas as
compensações.
PER/DCOMP PLEITEADO RECONHECIDO SITUAÇÃO
24289.40957.301007.1.3.01-3251
7.460.715,03
7.460.715,03
Homologada
36059.60110.271107.1.3.01-7140
7.739.628,42
4.648.223,74
Homol
Parcial
07385.80602.211207.1.3.01-2052
297.273,95
0,00
Não
Homologada
05564.77792.300108.1.3.01-6021 135.815,27 0,00 Não Homologada
TOTAL 15.633.432,67 12.108.938,77
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 930 e 979), o valor pleiteado não foi
integralmente reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado e da utilização, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes
ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Instruindo o
despacho decisório no sentido de evidenciar as mencionadas constatações, os
pertinentes demonstrativos de apuração (e-fls. 931/933) foram disponibilizados à
interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa no corpo do despacho
decisório.
Cientificada da decisão em 10/02/2012, a interessada
manifestou a sua
inconformidade em 09/03/2012 (e-fls. 937/950), aduzindo, em síntese, que:
● O saldo credor ao final do 1o trimestre de 2007 era de R$ 3.524.493,90. Ao final do 2o
trimestre, o saldo credor acumulado chega ao montante de R$ 16.119.909,07, conforme
folha 105 do RAIPI/2007. Após a utilização do crédito em períodos subseqüentes até o
mês de outubro de 2007, quando foi transmitido o PER, o menor saldo credor passa a
ser de R$ 15.633.432,67.
● Na recomposição do saldo credor, o Fisco não considerou, no 1o decêndio de abril de
2007, o saldo credor do período anterior (1° trimestre de 2007 no valor de R$
3.524.493,90). Ao proceder desta forma, não apurou corretamente o saldo credor no
final do 2° trimestre, ocasionando uma diferença de R$ 3.524.493,90 na apuração do
saldo credor.
● Em 30/10/2007, quando apresentado o pedido de ressarcimento referente ao 2°
trimestre de 2007 (PER/DCOMP n° 22517.86857.301007.1.1.01-0664), o saldo credor
referente ao 1° trimestre de 2007 já havia sido estornado, não ocasionando um acúmulo
de saldo credor já utilizado. Logo, o valor do saldo credor apurado no PER/DCOMP
encontra-se correto, devendo os cálculos elaborados pela Fiscalização serem retificados.
Ao final, requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade, com a
conseguinte reforma do despacho decisório, para que sejam homologadas integralmente
as compensações, e que sejam os autos baixados em diligência caso necessária a
obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de outros documentos.

Em 08/10/2013, a DRJ/RPO, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL.
SALDO
CREDOR
INICIAL
DO
DEMONSTRATIVO.
Na apuração do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre, não se utiliza
créditos de trimestres anteriores que foram objeto de ressarcimento em outros
PER/DCOMP, sob pena de duplicidade de aproveitamento, ou seja, como dedução dos
débitos do trimestre de referência e como ressarcimentos pleiteados em outros
PER/DCOMP. Assim, o saldo credor inicial do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903136/2012-19

DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL corresponde ao saldo acumulado de créditos
de trimestres anteriores que não foram objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 08/11/2013, consoante Termo de ciência por decurso de
prazo, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 29/11/2013,
consoante carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de decidir do
acórdão guerreado, reproduz as alegações de primeira instância e aduz que a DRJ desconsiderou
o estorno devidamente realizado pela Recorrente, providência esta que afasta o risco de duplo
aproveitamento do saldo credor do IPI do 1o Trimestre de 2007. Por fim, requer a reforma da
decisão de primeiro grau e a homologação integral das compensações.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
A decisão recorrida, para além de explicitar os resultados equivocadamente
obtidos pela recorrente com o programa PER/DCOMP, em função dos dados fornecidos, fls.
2129/2130, apontou os equívocos cometidos:
Como se viu, a interessada não prestou as informações de acordo com os registros de
seu livro fiscal. Na verdade, os R$ 14.454.715,68 a título de ressarcimento de créditos
se refere ao pedido de ressarcimento de créditos do 4o trimestre de 2006 (PER/DCOMP
no 28877.14281.270407.1.1.01-3879), cujo estorno não foi escriturado no 3o decêndio
de abril de 2007, revelando que o RAIPI está impreciso em seus registros.
O que se verifica, no RAIPI, é que o estorno dos R$ 14.454.715,68 ocorreu no 3o
decêndio de março de 2007 (e-fl. 1.047), levando a crer que os dados inseridos no
PER/DCOMP (no 05975.93613.260410.1.5.01-0883) foi uma tentativa de regularizar a
informação como deveria ter sido prestada, a despeito do equívoco de se vinculá-lo ao
1o trimestre de 2007, em virtude de se ter detectado inconsistências, não apenas neste,
como também em outros PER/DCOMP.
O estorno pelo ressarcimento de créditos do 1o trimestre de 2007 deveria se dar no 1o
decêndio de outubro de 2007, pela apresentação, em 08/10/2007, do PER/DCOMP no
16956.08018.081007.1.1.01-3983
(posteriormente
retificado
pelo
27972.12046.2604101.5.01- 7921), como de fato consta no RAIPI (e-fl. 1.161), no
montante de R$ 3.524.493,90. Eis aqui outra inconsistência havida no PER/DCOMP do
2o trimestre de 2007, pois o ressarcimento de créditos do PER/DCOMP no
16956.08018.081007.1.1.01-3983 não foi informado no 1o decêndio de outubro de 2007
(e-fl. 907), gerando um saldo credor indevidamente maior e, não por coincidência, com
a diferença exata de R$ 3.524.493,90.
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903136/2012-19

De qualquer maneira, independentemente do período em que o estorno foi efetuado no
livro RAIPI, os créditos do 4o trimestre de 2006 (R$ 14.454.715,68) e do 1o trimestre de
2007 (R$ 3.524.493,90) já haviam sido pleiteados em 27/04/2007 (PER no
28877.14281.270407.1.1.01-3879) e 08/10/2007 (PER no 16956.08018.081007.1.1.01-
3983), respectivamente. Antes, portanto, do pedido referente ao 2o trimestre de 2007.
Conforme explanado anteriormente, os créditos de trimestres anteriores que foram
objeto de ressarcimento em outros PER/DCOMP devem ser expurgados do cálculo da
apuração do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre (DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL), a fim de evitar a
duplicidade do seu aproveitamento.
No saldo credor do período anterior informado no PER/DCOMP (R$ 17.979.209,58)
estão incluídos os créditos do 4o trimestre de 2006 (R$ 14.454.715,68) e do 1o trimestre
de 2007 (R$ 3.524.493,90). Significa que estes devem ser subtraídos daquele, para se
obter o saldo inicial do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL. Deste ajuste, tem-se que referido saldo inicial deve ser
igual a zero, de sorte que os demonstrativos que instruem o despacho decisório se
mantem inalterados.

O recurso voluntário olimpicamente ignorou todas essas considerações feitas pela
DRJ, e limitou-se a dizer que a DRJ desconsiderou o estorno devidamente realizado pela
Recorrente, providência esta que afasta o risco de duplo aproveitamento do saldo credor do IPI
do 1o Trimestre de 2007, e insistiu em demonstrar, assim como fizera na manifestação de
inconformidade, a impropriedade dos cálculos da auditoria fiscal.
Nessa moldura, não vejo como estabelecer uma dialeticidade razoável entre a
decisão recorrida e o recurso interposto, porquanto além de não infirmar o quanto decidido, as
alegações trazidas parecem repisar argumentos já rebatidos e desprovidos de robustez probatória.
Corolário disso, impende ratificar a decisão recorrida, no sentido da impossibilidade de
utilização de créditos de trimestres anteriores que foram objeto de ressarcimento em outros
PER/DCOMP.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Voto Vencedor
Conselheiro Walker Araujo, Redator designado.
Com todo respeito ao i. Relator, ouço discordar da solução proposta no voto
vencido, posto que o julgamento do processo depende de saneamento, senão vejamos.
A Recorrente emitiu Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento, referentes ao 1o e 2o
Trimestre de 2007. Ao processar eletronicamente as correspondentes Declarações de
Compensação, a Secretaria da Receita Federal expediu, na mesma data – 01/02/2012 - dois
Despachos Decisórios, um para cada trimestre (fls. 979/992).
No Despacho Decisório no 017672717 foi analisado o saldo credor de IPI apurado
no 1o Trimestre de 2007, reconhecendo-se apenas parte do crédito declarado pela Recorrente
(fls. 987/992).
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903136/2012-19

Segundo a Fiscalização, a Recorrente apresentou em sua PER/DCOMP o saldo
credor de IPI referente ao 1o Trimestre de 2007 no montante de R$3.524.493,90. No entanto, ao
recompor o saldo credor de IPI referente ao 1o Trimestre de 2007, a Fiscalização apurou no final
do 3o decêndio de março de 2007 o montante de R$3.437.806,90.
Constatada esta diferença, a Fiscalização considerou insuficiente o crédito
apresentado
e
homologou
os
PER/DCOMPs
no
20898.46444.081007.1.3.01-0994
e
07437.75509.291107.1.3.01-1173
e homologou parcialmente o PER/DCOMP no32832.52214.211207.1.3.01-3214 e não homologou o PER/DCOMP nos
27855.
84024.300108.1.3.01-2129.
A Recorrente, por sua vez, ao analisar o despacho decisório, verificou que
realmente havia ocorrido um equívoco na apuração do seu saldo credor de IPI referente ao 1o
Trimestre de 2007, o que gerou esta diferença entre o valor apurado pela Fiscalização
(R$3.437.806,90) e o valor por ela apurado (R$3.524.493,90), sendo que diante disso, a
Recorrente efetuou o recolhimento dos valores apontados pelo Despacho Decisório no
017672717, conforme demonstram as guias juntadas às fls. 993/995.
Para a Recorrente, o pagamento integral do débito como noticiado anteriormente
convalidou o saldo credor de IPI referente ao 1o Trimestre de 2007 (R$ 3.524.493,90) nos exatos
termos declarados em seu Livro de Registro de Apuração do IPI – RAIPI/2007, sendo que este
raciocínio se justifica pelo simples fato de que, após o pedido de ressarcimento realizado em
08.10.2007, considerando o saldo credor de IPI referente ao 1o Trimestre no montante de R$
3.524.493,90, a Recorrente também efetuou o estorno deste mesmo montante (R$
3.524.493,90) no 1o decêndio de outubro de 2007, conforme se verifica às fls. 165 do
RAIPI/2007 (fls. 1.161 do processo).
Em outras palavras, entende a Recorrente que tendo quitado a compensação
realizada a maior com multa e juros, não pode ser desconsiderado o saldo credor apurado no
montante de R$ 3.524.493,90, pois este mesmo valor também foi estornado pela Recorrente em
seu livro fiscal, no 1o decêndio de outubro de 2007 e, portanto, antes da transmissão do
PER/DCOMP no 22517.86857.301007.1.1.01-0664.
Nos termos da decisão recorrida, constatasse que a DRJ não levou em conta esse
estorno que, segundo a Recorrente está devidamente contabilizado na RAIPI e que, assim, não
compôs o saldo apresentado para compensação em 30.10.2007 no PER/DCOMP no
22517.86857.301007.1.1.01-0664, o qual foi retificado, em 26.04.2010 por meio do
PER/DCOMP no 05975.93613.260410.1.5.01-0883, tendo, por essa única razão, mantido o
despacho decisório.
Diante desses fatos e havendo indícios de correção do procedimento adotado pela
Recorrente e a incorreção da recomposição do saldo credor de IPI levada a efeito pela
fiscalização, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização, diante
dos documentos carreados aos autos e, outros que entender necessário, preste esclarecimentos
sobre os argumentos explicitados pela Recorrente em seu recurso voluntário, para confirmar se o
saldo credor de IPI referente ao 1o Trimestre no montante de R$ 3.524.493,90, foi de fato
estornado pela Recorrente no 1o decêndio de outubro de 2007 e, se o crédito esta disponível
para quitar os débitos objeto dos pedidos de compensação sob análise, emitindo, parecer
conclusivo a respeito deste fato.
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.263 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903136/2012-19

É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital